Tribunal: STF
Processo: ARE 1437040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.    



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 458) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 418): 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória. Pretensão de transferência de imóvel, sem a exigência do recolhimento do ITBI. Incorporação total de empresa, com a sucessão universal de seu patrimônio, incluindo o imóvel no Município de Resende/RJ. Sentença de improcedência do desiderato autoral. Acórdão de fls. 540 que negou provimento ao recurso da Autora. Interposição de Embargos Declaratórios pela Autora, através das razões de e-doc. nº 553, ao argumento de existência de omissões e/ou contradições no suso aludido julgado. Previsão legal quanto à hipótese levantada pela Autora, porém, se apresenta inaplicável a imunidade tributária, quando a atividade preponderante da pessoa jurídica adquirente seja a venda ou locação de propriedade imobiliária. O CTN (lei nº 5.172, de 25.10.1966) define os requisitos para a isenção. Autora que não comprovou os requisitos necessários de modo a fazer jus à imunidade tributária pretendida, pois não apresentou os documentos e livros fiscais, com o objetivo de provar que sua atividade empresarial está isenta do ITBI. Omissão ou contradição inexistente, eis que o acórdão vergastado tratou, expressamente, da matéria, dando-lhe solução com a qual não concordou a Autora, que entende por omissão/contradição o fato de não ter sido dada a abordagem que pretendia. Aplicação ao caso da Súmula nº 52, deste Tribunal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 431), a parte recorrente alega violação dos artigos 5º, LIV, LV, 93, IX, 145, §1º e 156, II, da Constituição Federal.



    Aduz que o TJ/RJ julgou o caso concreto à luz do fator “preponderância da atividade” da ora Recorrente para manter a incidência do ITBI controvertido, muito embora tal matéria seja estranha ao caso dos autos. 



    Defende que ausente qualquer onerosidade na transmissão imobiliária havida in concreto, a tentativa de incidência do ITBI pela Municipalidade de Resende ofende diretamente o artigo 156, inciso II, da Lei Maior, o qual circunscreve a incidência do ITBI a operações onerosas de transmissão imobiliária. 



    Argumenta que a transferência imobiliária realizada pela Recorrente decorre de incorporação total (sucessão universal) havida dentro de um mesmo grupo econômico por ato não oneroso, o que afasta de plano a exigência controvertida.



    Requer, subsidiariamente, a remessa dos autos à origem para que um novo aresto seja proclamado, dessa vez enfrentando, explicitamente, as questões constitucionais ora explicitadas em razão da ofensa aos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da CF/88.



    Foram apresentadas contrarrazões (e-doc n° 447).



    A Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Origem negou seguimento ao apelo à luz dos Temas 339, 660 e 890 do STF, e não admitiu com base nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF (e-doc n° 450).



    Decido. 



    No que diz respeito à negativa de seguimento com fundamento na aplicação dos Temas 339, 660 e 890 da Repercussão Geral, é certo que a parte recorrente interpôs somente o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 



    No entanto, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.(grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.



    Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (grifo nosso)



    Julgada a matéria pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, cabe às instâncias originárias aplicar o entendimento e zelar para que os recursos extraordinários recebam o tratamento previsto no Código de Processo Civil, pelo qual excluída nova apreciação da mesma matéria por este Supremo Tribunal, ressalvada a previsão contida na al. c do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Sobre esse tema, destaca-se:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 19/3/19).



    Assim, não conheço do recurso quanto à matéria relativa aos Temas 339, 660 e 890 da Repercussão Geral.



    No mais, discute-se acerca da incidência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), tendo em vista o disposto no § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional o qual prevê isenção tributária relativa ao ITBI quando a transmissão de bens se dá pela alienação integral do patrimônio da pessoa jurídica alienante.



    Com efeito, este Supremo Tribunal tem reiteradamente reconhecido a recepção do § 4º do art. 37 do Código Tributário Nacional pela Constituição da República vigente, conferindo validade à isenção do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis nos casos de transferência de imóveis decorrente da incorporação total de uma empresa por outra. 



    No entanto, o Tribunal de origem, ao analisar os autos, não se afastou desse entendimento. Ocorre que, quanto à aplicação da regra de não incidência prevista no referido § 4º do art. 37 do CTN, entendeu o Tribunal o Quo que a recorrente não comprovou que a transmissão do imóvel ocorreu juntamente com a transferência da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, conforme exigido pelo dispositivo legal. 



     Por ser esclarecedor, transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    ‘’Infere-se com extrema clareza que pretende a Autora/embargante, através da presente ação, a transferência de imóvel, sem a exigência do recolhimento do ITBI.



     Para tanto, afirma que procedeu à incorporação total da empresa REC 849 Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda., com a sucessão universal de seu patrimônio, incluindo o imóvel no Município de Resende/RJ, situado na Rua Projetada 301, Piquete 5, Polo Industrial e, que em razão da incorporação, não há incidência de ITBI sobre o dito imóvel. 



    Inicialmente, deve ser observada a legislação específica que trata do assunto, sendo que, há previsão legal quanto à hipótese levantada pela Autora/embargante, senão vejamos:



    CONSTITUIÇÃO FEDERAL:



     ‘Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:



     (...)



    II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;



     (...)



     § 2º - O imposto previsto no inciso II: 



    I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;’ (sic)



    Convém ressaltar que o Código Tributário Nacional (lei nº 5.172, de 25.10.1966), define os requisitos para a não incidência, nos termos abaixo transcritos, in verbis:



    ‘Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: 



    I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito; (...) 



    Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. 



    §1º Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinqüenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subseqüentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.



    §2º Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurarse-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição. 



    §3º Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. 



    § 4º O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.’ (sicgrifos nossos).



    Ocorre que, no caso vertente, a Autora/embargante não comprovou, efetivamente, os requisitos necessários acima elencados, de modo a fazer jus à imunidade tributária pretendida, eis que deixou de afastar a hipótese de que sua atividade preponderante é a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 



    Como bem ressaltou o Juízo a quo, a Autora/embargante não apresentou os documentos e livros fiscais, com o objetivo de provar que sua atividade empresarial está isenta do ITBI, na forma prevista na Carta Magna e no CTN, cujo ônus lhe cabia. 



    Destarte, como constou do acórdão guerreado, não merece reparo a sentença vergastada, eis que o Douto Julgador, corretamente, apreciou os princípios e as normas constitucionais em compasso com o caso trazido à análise judicial e aplicou o melhor direito para solução da demanda vertente. 



    Quanto à aplicação da regra de não incidência disposta no §4º, do art. 37, do CTN à luz do caso concreto, conforme suscitado pela Autora/embargante, verifica-se que tal argumento foi citado no acórdão recorrido, em sintonia com o art. 36, do mesmo diploma legal, abaixo colacionado, textualmente:



      ‘Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior: I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;’ (sic) 



    Em que pese a não incidência do ITBI, nos termos do §4º, do supramencionado artigo 37 do CTN, o que se verifica que a ‘transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante’, deve ser comprovada pelo contribuinte. 



    Ocorre que, a Autora/embargante não comprovou os requisitos necessários acima elencados, de modo a fazer jus à imunidade tributária pretendida, eis que deixou de afastar a hipótese de que sua atividade preponderante é a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil e, ainda, deixou de comprovar que a transmissão fora realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, nos termos definidos supramencionado dispositivo legal. 



    Certamente, deveria a Autora/embargante carrear aos autos as provas (documentos e livros fiscais), com o objetivo de provar que sua atividade empresarial, o que não se desincumbiu durante o percurso instrutório, restando afastada, assim, a incidência da norma em relação ao caso concreto trazido à colação.



    (...)’’ (grifos nossos). 



    Nesse contexto, observa-se que para acolher a pretensão do recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, bem como reexaminar o acervo fático probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. LANÇAMENTO FISCAL. ITBI. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INSURGÊNCIA EM FACE DA ORDEM DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF). (...) 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.624-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 16/12/2021 – grifei)



    ‘’AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.313.285 AgR-segundo, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, DJe 24/8/2021 – grifei)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente